Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DE AVALIAÇÃO DO BEM. PREJUÍZO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes de contrato de alienação fiduciária. Precedentes.
2. Não implica prejuízo para o credor fiduciário a constrição dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, muito menos mera ordem de avaliação do bem, visto que prevalecerá em favor deste a eficácia da garantia constituída em caso de inadimplência do devedor fiduciante.
3. O cabimento dos honorários de sucumbência recursais restringe-se ao recurso de decisão em que podem ser arbitrados honorários na instância a quo, ou seja, nos recursos interpostos contra decisão final proferida no feito de origem, não sendo essa a hipótese dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.